Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO NÃO DEMONSTRADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CONFIGURADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido à restituição do valor de R$ 7.127,00 (sete mil cento e vinte e sete reais) e julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Narrou que em virtude da relação de amizade e relacionamento amoroso com o requerido, lhe concedeu um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Observou que tal quantia foi emprestada por meio de uso dos seus cartões de crédito. Para tal, a parte ré utilizou sua própria máquina de cartão. Salientou que o acordo era de que, na medida em que as faturas fossem vencendo, o requerido faria o pagamento das parcelas até quitar o valor. Frisou que o réu não realizou tais pagamentos e que chegou a ter o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Destacou que tentou a solução amigável, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65419852). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65419860).
4. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das teses de ausência de remessa dos autos ao MPDFT, na ocorrência de julgamento extra petita, na ausência de confissão e no pagamento integral do débito.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que o juízo a quo se manteve inerte e, considerando o dever das testemunhas de expor a verdade dos fatos, os autos deveriam ser remetidos ao Ministério Público para manifestação acerca da ocorrência de crime de falso testemunho. Salientou que o recorrido, sem qualquer comprovação, alegou confissão de dívida e juntou uma conversa de WhatsApp, sem data, contexto ou comprovação. Observou que a r. sentença violou o princípio da congruência ao extrapolar os pedidos iniciais, já que o autor ajuizou ação de cobrança de empréstimos realizados no cartão de crédito e não valores aleatórios. Frisou que anexou os comprovantes de pagamento do empréstimo e que foi condenado por um valor que não corresponde com as provas dos autos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais por adimplemento integral das dívidas contraídas por meio de cartão de crédito.
6. Da alegação de ocorrência de falso testemunho. A primeira depoente (ID 65419840) não foi compromissada, sendo ouvida como informante. Já a segunda testemunha (ID 65419841) foi devidamente compromissada, contudo, não foi apresentada nenhum indício ou prova de falso testemunho, não havendo necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público. Preliminar rejeitada.
7. Conforme bem delineado na r. sentença, o recorrido apontou as operações de crédito realizadas pelo recorrente, as quais perfizeram o total de R$ 14.726,00 (quatorze mil setecentos e vinte e seis reais), distribuídas em dois cartões. No de final 6324, o total da dívida foi de R$ 4.556,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais), referente a duas operações (ID 65419792 e ID 65419791). Já no cartão de final 5115, o valor total do débito foi de R$ 10.170,00 (dez mil cento e setenta reais), também referente a duas operações. O recorrente apresentou em contestação os pagamentos respectivos (ID 65419814, p. 8/9) de R$ 1.873,00 (um mil oitocentos e setenta e três reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não houve demonstração de que o saldo remanescente foi quitado. Ressalte-se que há alegação, em contestação, de que parte desse valor é de responsabilidade da segunda testemunha (ID 65419841), contudo, não houve prova do alegado, não tendo cumprido o recorrente com o determina o inciso II do art. 373 do CPC. Destaque-se que houve o reconhecimento da dívida por parte do recorrente (ID 65419777 e ID 65419778), que, mais uma vez, não se desincumbiu de comprovar que tais valores não diziam respeito ao débito ora discutido. Dessa forma, considerando o valor devido reconhecido pelo requerido, no importe de R$ 15.000,00, o saldo remanescente é devido, devendo o autor ser ressarcido em R$ 7.127,00 (sete mil, cento e vinte e sete reais).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.